Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-39.2021.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000029-39.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.287.042/0001-79 (APELADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA – EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR SERVIDOR INCOMPETENTE (AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL) - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS SERVIDORES CONCURSADOS PARA O CARGO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ART. 9º DA LC 98/2001).

1. “A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)

2. Agente de Tributos Estadual não possui competência para julgar processo administrativo do Fisco Estadual, que é exclusiva dos Servidores concursados para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais (art. 9º da LC 98/2001).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10231900520198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1000029-39.2021.8.11.0091, movida em desfavor de
ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA – EPP
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a objeção de não executividade, declarando a nulidade da CDA n° 20192759139, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 136103758).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 136103759), preliminarmente quanto a impossibilidade do cabimento de exceção de pré-executividade, em razão da matéria discutida demandar dilação probatória.

Continua afirmando quanto à higidez da certidão de dívida ativa, ausência de prova documental pré-constituída, regularidade da autuação e legalidade do lançamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada/reformada a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito, visando à satisfação do débito tributário.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 136103763), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA – EPP
, almejando a reforma/anulação da sentença recorrida, para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

Inicialmente, tem-se que a preliminar arguida pela parte Apelante não merece amparo, uma vez que como no caso dos autos, se tratando de matéria que não demanda dilação probatória e sendo caso que poderia ser conhecido de ofício pelo juízo, é cabível oposição de exceção de pré-executividade.

Imperioso esclarecer, que o discutido é se há ou não nulidade no título executivo, em razão de suposto vício insanável no procedimento administrativo.

Desse modo, é evidente que a demanda não carece de dilação probatória e que se tratando de nulidade absoluta, pode o juízo a qualquer tempo, conhecer a matéria de ofício.

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.
”

Aliás, vejamos o entendimento já pacificado do STJ (Superior Tribunal de Justiça):

“A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio,
nos casos em que o juízo, de ofício
, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo.” (STJ, AgRg no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, jul. 28.03.2000, DJ 05.06.2000) (destaquei)

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição
” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017). No caso, a agravante alega, por meio da exceção, ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como por não demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade é cabível na hipótese.-“ (N.U 1025820-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser
conhecida de ofício
e
não demanda dilação probatória
. “A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR). Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento” (N.U 1019408-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar de mérito arguida.

II – MÉRITO RECURSAL

No que se refere ao mérito, tem-se que a controvérsia se restringe a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 20192759139, por ilegalidade da decisão proferida no processo administrativo.

A parte Apelada alegou que a referida
decisum
administrativa, não poderia ter sido prolatada pelos servidores que ocupam o cargo de agente de tributos, mas sim, pelos fiscais de tributos, uma vez que o FETHAB não corresponde a um tributo, não possuindo natureza tributária.

O procedimento administrativo, segundo leciona Carvalho Filho, consiste na:

“(...) a sequência de atividades da Administração, interligadas entre si, que visa a alcançar determinado efeito final previsto em lei. Trata-se, pois, de atividade contínua, não instantânea, em que os atos e operações se colocam em ordenada sucessão com a proposta de chegar-se a um fim predeterminado. No curso do procedimento, várias atividades são levadas a efeito, inclusive a prática de alguns atos administrativos intermediários” (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Ed. 27ª. Ver., ampl. E atual. São Paulo: Altas, 2014, pág. 152)

Assim, tem-se que o processo administrativo é o meio pelo qual se percorre a constituição do crédito (valida o débito fiscal) e, para tanto, deve ser feito por autoridade competente.

No que diz respeito à competência do ato administrativo, Di Pietro ensina que “
será ilegal o ato praticado por quem não seja detentor das atribuições fixadas na lei e também quando o sujeito o pratica exorbitando de suas atribuições.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 251) (g.n.)

Sobre o assunto, Carvalho Filho bem explica que a competência:

“(...) é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade. Na verdade, poder-se-ia qualificar esse tipo de competência como administrativa, para colocá-la em plano diverso das competências legislativa e jurisdicional.(...)

O elemento da competência administrativa anda lado a lado com o da capacidade no direito privado. Capacidade, como não desconhecemos, é a idoneidade de atribuir- se a alguém a titularidade de relações jurídicas. No direito público há um plus em relação ao direito privado: naquele se exige que, além das condições normais necessárias à capacidade, atue o sujeito da vontade dentro da esfera que a lei traçou.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Ed. 27ª. Ver., ampl. e atual. São Paulo: Altas, 2014, pp. 106-107) (g
.n.)

O citado Mestre leciona ainda (op. cit. – pp. 108 e 156), que a competência no do ato administrativo possui duas características, a saber: (i) inderrogabilidade: a competência de um órgão não se transfere a outro por acordo entre as partes, ou por assentimento do agente da Administração. Fixada em norma expressa, deve a competência ser rigidamente observada por todos; e (ii) improrrogabilidade: a incompetência não se transmuda em competência, ou seja, se um órgão não tem competência para certa função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, a menos que a antiga norma definidora seja alterada.

No caso versando, afere-se que a Lei Complementar Estadual n.º 98/2001 dispõe:

“Art. 9º. Compete aos Fiscais de Tributos Estaduais:

(...)

III - participar como membro dos Órgãos de Julgamento de Processos Administrativos Tributários –PAT

(...)

“Art. 10. Compete aos Agentes de Tributos Estaduais - ATE as seguintes atribuições:

I - executar procedimentos fiscais para verificar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, sobre operações relativas a mercadorias em trânsito, tributos diretos e nos sistemas de informação e/ou controle de tributos;

II - constituir o crédito tributário, mediante lançamento sobre operações mencionadas no inciso I deste;

III - controlar, manifestar em que for parte os Processos Administrativos Tributários - PAT;

(...).” (g.n.)

Portanto, nos termos da LCE n.º 98/2001, a participação no julgamento de procedimentos administrativos é reservada aos Fiscais de Tributo Estadual e não aos Agentes de Tributos Estaduais.

Outrossim, embora a Apelante sustente que houve extinção da ADI 47661/2014, necessário frisar que a aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade perdeu seu objeto em face da vigência da nova Lei n.º 10.244/2014 (que reestrutura a carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AAF, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências), que excluiu a regra jurídica anterior (Lei Estadual n.º 10.074/2014).

Eis a ementa da citada ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL - ARGUIÇÃO DE VÍCIO FORMAL E MATERIALLIMINAR CONCEDIDA - POSTERIOR REVOGAÇÃO DA LEI – NOVA REGRA JURÍDICA EXCLUDENTE DO OBJETO DESTA AÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO EXTINTA. No curso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, se a lei vier a ser revogada, não subsiste o interesse processual, o que implica a extinção do processo.” (ADI 47661/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/03/2015)

Registre-se que um dos fundamentos da decisão de primeiro grau para a concessão da liminar, ao final ratificada, remete à decisão unânime do Pleno deste Sodalício, cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.074, DE 17/03/2014 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – MEDIDA CAUTELAR – FUMUS BONI JUROS E PERICULUM IN MORA PRESENTES – OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DERIVADO INCOMPATÍVEL COM NORMA CONSTITUCIONAL – POSSÍVEL IMPACTO NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – MEDIDA DEFERIDA - NORMA SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC. 1 – A promoção do servidor público por meio de ampliação da sua competência funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, de que os cargos públicos devem ser providos por concurso público. 2 – Pelo menos em princípio, a Lei 10.074/14 ampliou o campo de atuação do Agente da Administração Fazendária (AAF) ao arrepio da norma, conferindo-lhe as mesmas atribuições dos membros do Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, atinente à execução de atividades administrativas de natureza tributária, sem prévia aprovação em concurso público, o que demonstra a presença do fumus boni uris. 3 – Se o Agente da Administração Fazendária puder atuar em par de igualdades com o Fiscal de Tributo, por certo, a sua remuneração não poderá estar aquém dessa competência, o que, a rigor, implicaria em impacto significativo do orçamento, estando evidente, pois, o periculum in mora. Medida cautelar deferida.” (ADI 47661/2014, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/06/2014)

É certo que, a consequência lógica da extinção da Ação Direta de Inconstitucionalidade é a revogação da medida cautelar ratificada pelo Pleno deste Sodalício.

Com efeito, tem-se que o Agente de Tributos Estaduais (ATE) não integra a carreira dos Agentes de Administração Fazendária (AFF), mas sim o Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), conforme art 4º, da LCE n.º 98/2001.

Portanto, o julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade é irrelevante para a verificação de ato tido como ilegal, eis que o Agente de Tributos Estaduais não integra a carreira dos Agentes de Administração Fazendária (AFF) – alteração da Lei n.º 10.244/2014, que deu ensejo à Perda do Objeto da ADI n.º 47661/2014.

A propósito, este Sodalício, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1004565-46.2019.811.0000, concluiu pela impossibilidade de manutenção da decisão administrativa, já que proferida por servidor incompetente (Agente de Tributo Estadual), senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - DEFERIMENTO - REVISÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEARA ADMINISTRATIVA - DECISÃO PROFERIDA POR AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA REVISÃO É EXCLUSIVA DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS - CONTRARIEDADE À LEI N. 87/2001 - EFEITOS DA LEI 10.074/2014 SUSPENSOS PELO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO NA ADI N. 47.661/2014 - REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PROFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA - EXISTÊNCIA - MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Uma vez conferida a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar perquirida na via mandamental, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, traduzidos na relevância dos motivos alegados pelo impetrante e no prejuízo que o ato coator pode acarretar caso a medida só seja deferida ao final, o seu deferimento é medida que se impõe. 2 – In casu, o fumus boni iuris assenta-se no fato de que a decisão administrativa, que convalida os débitos tributários em desfavor do impetrante, foi proferida ao arrepio da Lei Complementar n. 87/2001 e do julgamento proferido na ADI 47.661/2014-TJMT, que suspendeu os efeitos da Lei Estadual 10.074/2014. O periculum in mora, por sua vez, ampara-se no fato de que os efeitos da decisão administrativa, além de tolher o contribuinte do exercício da ampla defesa e do contraditório, restringe o fornecimento de CND, que, de seu turno, impede o exercício de sua atividade econômica do demandante”. (N.U 1004565-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (g.n.)

Diante desse quadro, o julgamento administrativo que culminou na constituição do crédito foi realizado por servidor incompetente para tanto, de sorte que, considerando a constatação da ilegalidade na constituição do crédito, resulta acertada a sentença de primeiro grau que tornou nulos os atos de decisão administrativa, proferidos nos E-process de nº 5198152/2013 (processo CDA 635051/54/28/2019).

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMNTO
ao Recurso de Apelação, determinando a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando assim o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023